Tribunal: CARF
Processo: 19515.002577/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002577/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.213 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FAUTO SOLANO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos
16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente
ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal,
de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002577/2004-16
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente ao item VII.2 do
recurso, intitulado “A Não Consideração do Limite Anual”, uma vez que tal alegação não foi
levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 17-55.383, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SP2) (fls. 400-415):
Relatório
Contra o contribuinte supraqualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 302/306,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 285/301 relativo ao imposto sobre
a renda de pessoas físicas, ano-calendário 1998, em decorrência de ação fiscal que teve
por objeto o exame do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao período de
01/1998 a 12/1998 (fl. 01).
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Das verificações realizadas resultou a apuração do crédito tributário no valor total de R$
973.303,31 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e três reais e trinta e um
centavos), na seguinte composição:
(R$)
Imposto

358.781,82
Juros de mora (cale. até 29/10/2004)
345.435,13
Multa proporcional

269.086,36

O crédito tributário constituído decorreu da constatação de irregularidade assim descrita
no referido auto:
"Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo".

Enquadramento legal às fls. 305/306.
A multa de oficio foi aplicada no percentual de 75,00% (setenta e cinco por cento), com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 (fl. 303).
A ação fiscal foi instaurada com o objetivo de verificar movimentação financeira
incompatível com a renda, exteriorizada por valores de CPMF e os procedimentos
adotados no seu curso encontram-se descritos no Termo de Verificação Fiscal.
A ciência do auto de infração foi dada pessoalmente ao procurador do contribuinte
(instrumento de procuração à fl. 128) na data de 29/11/2004 (fl. 304).
Em 29/12/2004, o interessado, também por meio de procuradores, apresentou a
impugnação de fls. 309/334, na qual, após proceder ao relato dos fatos, aduz as razões
de defesa que a seguir se reproduzem sinteticamente:
I - PRELIMINARMENTE
Argúi a nulidade do auto de infração por entender que este não se reveste de seus
requisitos essenciais, quais, sejam, os estabelecidos no artigo 10, inciso IV do Decreto
70.235/1972: a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Assevera que a teor do citado dispositivo normativo, o enquadramento legal
correspondente à atualização monetária e às penalidades aplicadas devem constar no
próprio Auto de Infração e não nos demais documentos que compõem o procedimento
administrativo fiscal.
II - NO MÉRITO
a) Da inocorrência do fato gerador
Após discorrer sobre o fato gerador do imposto de renda e sobre a presunção de omissão
de rendimentos estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430/1996, o impugnante tece
considerações sobre a apreciação das provas apresentadas no curso da ação fiscal.
Afirma que, embora entenda que as provas apresentadas em resposta a intimações
expedidas durante o procedimento de fiscalização sejam suficientes para justificar os
depósitos bancários perquiridos, não foi esse o entendimento da autoridade fiscal, que
lavrou o auto de infração com suporte no mencionado artigo 42, que pressupõe a não
comprovação da origem dos depósitos, quando o titular é intimado a fazê-lo.
Entende que as provas já anexadas aos autos, juntamente com as que acrescenta na fase
impugnatória, comprovam a inocorrência de acréscimo patrimonial. Com relação aos
documentos adicionais solicitados pelo Auditor Fiscal, informa que não logrou localizá-
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

los, mas que continua efetuando diligências no sentido de obtê-las, requerendo ser
intimado, caso se entenda necessária a sua apresentação na fase litigiosa.
Passa, então, a explicar a origem do depósito no valor de R$ 1.164.000,00.
Alega que esse valor originou-se de um empréstimo no valor de R$ 1.500.000,000
obtido por ele em 1996 junto à sua empresa BOASAFRA NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., que foi posteriormente, sub-rogado em parte à empresa
BOASAFRA GENETICS LTDA.
Após relatar uma sucessão de operações que culminaram na situação em que a
BOASAFRA GENETICS LTDA. tornou-se devedora de parte do empréstimo
inicialmente concedido à empresa BOASAFRA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., da qual é sócio, conclui que a origem do depósito estaria na devolução de parte
do valor mutuado.
b) Da ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC
Questiona a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC, alegando que esta
possui natureza remuneratória, não podendo ser aplicada como sanção por atraso no
cumprimento de uma obrigação, que tem caráter indenizatório. Acrescenta que a Lei
9.06/95 desrespeita o artigo 110 do CTN e não encontra fundamento no artigo 161, § 1°,
do mesmo diploma, porquanto este dispositivo complementar autoriza a definição de
outra taxa de juros, desde que contenha e reflita natureza moratória. Entende, portanto,
que, inexistindo lei ordinária criando a Taxa Sebe, deveriam ser aplicados juros a 1% ao
mês.
c) Da multa confiscatória
Afirma que a multa aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) ofende os
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (art. 50, inciso LIV),
bem como da proibição do confisco (art.150, inciso IV), previstos na Constituição
Federal, devendo ser, portanto, cancelada. Ad argumentandum tantum, entende que a
penalidade deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento), de
conformidade com o art. 61, §2°, da Lei n° 9.430/96 e na Lei 8.383/91.
III - Conclusão e Pedido
- o Auto de Infração contém vícios de forma e de falta de fundamentação, pelo que sua
nulidade deverá ser declarada, até mesmo em razão do dever-poder de autotutela da
Administração Pública;
- caso este não seja o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, quanto ao
mérito o Auto de Infração é totalmente improcedente, porque, como visto, foi
demonstrado e comprovado que os lançamentos a crédito nas contas do Contribuinte
não representam acréscimo patrimonial, não se caracterizando o fato gerador do IRPF,
especialmente no que diz respeito ao lançamento a crédito do valor R$ 1.164.000,00;
- caso se entenda ser necessária a juntada de novos documentos, requer o Contribuinte
seja procedida a sua intimação expressa para apresentá-los, haja vista a impossibilidade
de fazê-lo no presente momento;
- por fim, foi demonstrado que a aplicação da TAXA SELIC a título de juros não
encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, assim como a multa de 75% aplicada
sobre o valor do imposto supostamente devido é manifestamente confiscatória.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/SP2, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

NULIDADES
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita observância
das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas
as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e
da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos/créditos efetuados em contas
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Alegações desacompanhadas de
provas não têm o condão de elidir a presunção regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios, assim como a aplicação da multa de
ofício decorrem de expressas disposições legais. A apreciação e decisão de questões que
versem sobre a constitucionalidade de atos legais são de competência exclusiva do
Poder Judiciário, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 31/01/2012 (AR de fl. 419) o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 426-455) em 29/02/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 426-455) é tempestivo. Todavia, dele conhecerei em
parte. Explico.
Em recurso, o Recorrente apresenta o item “VII.2 A Não Consideração do Limite
Anual”, no qual requer sejam desconsiderados da base de cálculo o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Acontece que tal argumento diverge do Enunciado de Súmula CARF no 61, que:
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Assim, também, destaco que esse argumento não foi apresentado na impugnação.
E, neste caso, a previsão dos artigos 16, inciso III, e 17, do Decreto no
70.235/1972, abaixo reproduzidos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Oportuno, colaciono as decisões deste Conselho em situação análoga:
Número do Processo 10880.942071/2014-81
Contribuinte OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 24/09/2019
Relator(a) CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
No Acórdão 3402-006.853
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública,
não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Recurso Voluntário Negado.

Neste sentido, confrontando as razões de impugnação e recurso, tem-se a
delimitação da matéria a ser analisada ao objeto apresentado na impugnação ou qualquer outra
oportunidade, resultando em flagrante preclusão consumativa.

Das Preliminares
Da Quebra de Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Não assiste razão ao Recorrente. Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer
vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar que não houve prévia autorização dada pelo
Poder Judiciário, o que, após consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8o, 9o e 10, parágrafo único, a
obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo seu
descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Das Nulidades – Da Violação aos Princípios Constitucionais
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O Contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa da Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pela autuada demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A fiscalização constituiu crédito tributário visto a omissão de rendimentos
decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento as disposições constantes no
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999):
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§§1o e 2o):
I – o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II – os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§4o).

Ainda, destaco o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim
transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no 66,
de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Por sua vez, o previsto na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.

A jurisprudência desse Conselho é pacifica, quanto ao tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

As alegações do Recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações. Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
Súmula no 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Em recurso, o Contribuinte alega no mesmo sentido da impugnação que se tratou
de mutuo e transações empresariais as quais o mesmo era sócio quotista e administrador.
Acontece que o Contribuinte não faz prova da razão pela qual tais valores foram
depositados em conta própria e, nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que
a prova do direito é de quem alega e nesse caso, caberia ao Recorrente apresentar as provas de
sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando
acusado. Fato esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano- calendário: 2005 ÔNUS
DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA
A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. (...) (Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de
26 de junho de 2013).

Assim, entendo que não assiste razão ao Recorrente.

Do Caráter Confiscatório da Multa
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002577/2004-16

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não
conhecendo a alegação de consideração do limite anual e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital